Tribunal: STF
Processo: HC 98171
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Pronúncia. 3. Decisão que não teria analisado a prova da defesa, bem como deixado de fundamentar a admissão da qualificadora do motivo fútil. Inexistência. 4. Excesso de linguagem nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e pelo Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. 5. Ordem denegada.